Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-24.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandantes que reclamam dano em veículo automotor a eles pertencente, atribuindo o estrago a pedrada desferida pelo requerido, que por sua vez nega a acusação em contestação que não é contrariada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do requerido, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Prova segura do dano na capota do veículo

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandantes que reclamam dano em veículo automotor a eles pertencente, atribuindo o estrago a pedrada desferida pelo requerido, que por sua vez nega a acusação em contestação que não é contrariada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do requerido, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Prova segura do dano na capota do veículo automotor. Mera juntada de Boletim de Ocorrência com declaração unilateral do condutor do veículo que não basta para imputar ao requerido a culpa pelo dano, mormente considerando a negativa da autoria do fato pelo demandado em contestação não impugnada em réplica. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Prova dos autos que, em cotejo com as alegações das partes, não autoriza o acolhimento da pretensão indenizatória dos autores. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pelos autores, arbitrada a honorária devida ao Patrono do requerido em doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*